Tribunal: TJSP
Processo: 0002998-44.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. Ação previdenciária.
COMPETÊNCIA. Pedido de benefício previdenciário. Em ação anterior na Justiça Estadual não restou comprovado o nexo causal entre as sequelas nos membros inferiores e os acidentes de trabalho ocorridos na década de 1990, sendo indeferido o pedido de benefício acidentário. A existência de coisa julgada acerca da falta do liame ocupacional ensejou o ingresso da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação previdenciária.
COMPETÊNCIA. Pedido de benefício previdenciário. Em ação anterior na Justiça Estadual não restou comprovado o nexo causal entre as sequelas nos membros inferiores e os acidentes de trabalho ocorridos na década de 1990, sendo indeferido o pedido de benefício acidentário. A existência de coisa julgada acerca da falta do liame ocupacional ensejou o ingresso da presente ação na Justiça Federal, para que lhe fosse deferido benefício de natureza previdenciária, sem necessidade de comprovação do nexo. Petição inicial que traz essa fundamentação. Matéria afeta à competência da Justiça Federal. Artigo 109, inciso I e §§ 3o e 4o, da Constituição Federal.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PERANTE O C. STJ.